Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. EDITAL No 01/2007. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Prescreve em um ano o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final (Lei 7.515/86, art. 1o).

2. Considerando que o concurso público para o cargo de Técnico Penitenciário promovido pela Secretaria de Estado e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, foi homologado em 20/01/2009, e a ação somente foi ajuizada em 23/03/2021, evidente a ocorrência da prescrição.

3. Negou-se provimento ao apelo.